Tribunal: TJMT
Processo: 1027357-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027357-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), HEDIVINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 482.186.931-49 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027357-65.2019.8.11.0041

Apelação no 1027357-65.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Hedivino Pereira de Souza

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027357-65.2019.8.11.0041

Apelação no 1027357-65.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Hedivino Pereira de Souza

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28.03.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
: sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a condenação, porquanto o boletim de ocorrência fora comunicado unilateralmente. Defende que não resta comprovado o nexo causal entre o acidente e os danos observados pelo autor. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027357-65.2019.8.11.0041

Apelação no 1027357-65.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Hedivino Pereira de Souza

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e os danos observados pelo autor.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2019.141125 elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, bem como documentos referentes ao atendimento médico realizado na UPA da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Id. 45261486).

Os documentos colacionados, ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT .
(N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS - RECURSO PROVIDO.I - Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. II - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.III - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (N.U 1005100-25.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Há, ainda, a Avaliação Médica realizada em Sessão de Conciliação (Id. 45262464), onde se atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Suposta embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nexo causal evidenciado, conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos anexados à inicial.
4. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento de ambas as partes. Inteligência do art. 86 do CPC. 5. Manutenção da verba honorária na forma como fixada na sentença, sob pena de aviltar a dignidade do profissional da advocacia. 6. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial. Disposição de ofício, que não implica reformatio in pejus ou decisão extra petita. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (Apelação Cível, No 70083420208, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020